Tribunal: TJMT
Processo: 0001310-66.2007.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001310-66.2007.8.11.0017 – COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
APELADO: MARIO CEZAR BARBOZA, MAX JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA HELLEBRANDT
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifica-se que apenas um dos Apelados – Mario Cezar Barboza, apresentou contrarrazões; e não há certidão de decurso do prazo para responder o recurso de apelação do parquet com relação ao outro Requerido - Max Joaquim Pereira de Almeida Hellebrandt.
Acrescento, ainda, que, em consulta ao andamento processual dos autos no endereço eletrônico desta Corte, constata-se certidão de publicação da intimação tão-somente com relação à advogada da 1o requerido.
Assim, DETERMINO à Secretaria desta Corte que verifique se houve ou não a intimação do Requerido MAX JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA HELLEBRANDT para apresentação das contrarrazões ao recurso voluntário interposto contra a sentença de improcedência da ação, certificando o necessário.
Verificado que o ato não tenha se efetivado, DETERMINO que se promova a regular intimação do aludido requerido para, querendo, ofertar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora